Tribunal: TJES
Processo: 0000628-06.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-06.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDER PAIVA DOS SANTOS

APELADO: PAULO FELIPE VILARINHO OFRANTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO NO EXTERIOR. NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. GESTOR DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA CIDADANIA ITALIANA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços de assessoria para obtenção de cidadania italiana, condenando solidariamente os réus à restituição de R$ 20.000,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da citação por edital e, no mérito, ilegitimidade passiva, impossibilidade de condenação solidária e excesso no valor fixado a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital realizada diante da informação de que o réu se encontrava no exterior sem endereço conhecido; (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade passiva e pode ser responsabilizado solidariamente, ainda que não figure formalmente como sócio da empresa; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos materiais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é cabível quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido, nos termos do art. 256, I e II, do CPC, sendo inviável a expedição de carta rogatória sem a indicação de endereço certo no exterior.

A omissão da esposa do apelante, também ré e citada pessoalmente, em fornecer endereço no exterior, aliada à ausência de previsão de retorno, caracteriza situação apta a autorizar a citação ficta e afasta alegação posterior de nulidade, sob pena de chancelar “nulidade de algibeira”, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (art. 5º do CPC).

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que adota a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

As conversas por aplicativo demonstram que o apelante atuava como gestor de fato, com autonomia financeira e poder de decisão, conduzindo negociações e orientando o consumidor em momento de crise no exterior, o que evidencia sua integração direta na prestação do serviço.

A responsabilidade do apelante decorre de sua atuação efetiva como preposto e gestor da atividade empresarial, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada pela ausência de protocolo do pedido de cidadania, que resultou na permanência irregular do autor na Itália, sua detenção e ameaça de deportação, configurando nexo causal entre a omissão dos fornecedores e os danos suportados.

Os danos materiais correspondem aos valores comprovadamente despendidos em razão direta do inadimplemento, incluindo repasses a preposto no exterior e aquisição emergencial de passagem aérea, totalizando R$ 20.143,57, sendo adequada a fixação em R$ 20.000,00.

A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e não foi objeto de impugnação específica quanto ao quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação por edital quando o réu se encontra no exterior em local incerto e não há indicação de endereço certo que viabilize carta rogatória.

Responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço o gestor de fato que atua diretamente na condução da atividade perante o consumidor, ainda que não figure formalmente como sócio.

São indenizáveis, a título de danos materiais, as despesas comprovadamente realizadas em decorrência direta do inadimplemento contratual em relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º e 256, I e II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000628-06.2020.8.08.0061

APELANTE:
WANDER PAIVA DOS SANTOS

APELADO:
PAULO FELIPE VILARINHO OFRANTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Wander Paiva dos Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Paulo Felipe Vilarinho Ofranti contra o apelante, a empresa J.A. Madalon Comércio Varejista de Calçados (Italo Brasiliani) e Janaína Alegna Madalon.

A petição inicial relata que o autor contratou a empresa ré, de propriedade de Janaína Alegna Madalon, para a prestação de serviços de assessoria voltados à obtenção de cidadania italiana. Informa que viajou para a Itália após realizar os pagamentos solicitados, mas a empresa nunca protocolou o pedido de cidadania. O autor permaneceu de forma irregular no país, sendo detido pela polícia migratória italiana e obrigado a providenciar, por meios próprios, uma passagem de retorno ao Brasil, sob ameaça de deportação. Pleiteou a restituição de R$20.143,57 a título de danos materiais e indenização por danos morais.

No curso do processo, a petição inicial foi emendada para incluir o apelante no polo passivo, sob o argumento de que ele atuava na gestão do negócio. A empresa e a ré Janaína Alegna Madalon foram citadas por carta precatória e não apresentaram defesa.

O oficial de justiça certificou que, ao citar a ré Janaína no endereço da empresa, foi informado por ela que o apelante, seu marido, encontrava-se nos Estados Unidos da América em viagem, sem previsão de retorno. Diante da ausência de endereço conhecido, o juízo determinou a citação por edital do apelante, com a posterior nomeação de curador especial, que apresentou contestação por negativa geral.

A sentença julgou o mérito de forma antecipada, reconhecendo a revelia das duas primeiras rés. Com base no Código de Defesa do Consumidor e nas provas documentais (mensagens e comprovantes de pagamento), o juízo condenou todos os réus, solidariamente, à devolução de R$ 20.000,00 por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante, preliminarmente, suscita a nulidade da citação por edital, argumentando que o juízo não esgotou as vias de localização, não expediu carta rogatória e fundamentou a citação editalícia após quase dois anos de inércia, violando o devido processo legal.

A tese central da preliminar sustenta que a citação por edital seria nula, pois, diante da certidão do oficial de justiça informando que o apelante estava nos Estados Unidos, o juízo deveria ter expedido carta rogatória ou realizado buscas para identificar seu endereço no exterior.

A argumentação não prospera. A citação por edital é perfeitamente cabível quando o réu encontra-se em local incerto ou não sabido, conforme determina o artigo 256, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso específico dos autos, a certidão do oficial de justiça atesta que compareceu ao endereço da empresa e citou pessoalmente a ré Janaína Alegna Madalon. Ao ser questionada sobre o paradeiro de seu marido, a própria esposa e também ré na demanda informou que ele se encontrava no exterior, mas não forneceu qualquer endereço e afirmou não haver previsão de retorno.

A ausência de indicação precisa do endereço no exterior inviabiliza a expedição de carta rogatória, que exige a localização exata do destinatário para cumprimento pelas autoridades estrangeiras. Além disso, a conduta de ocultar o endereço exato, praticada pela própria esposa do recorrente no momento em que tomou ciência inequívoca da demanda, configura evidente tentativa de frustrar a formação da relação processual.

O sistema processual contemporâneo é pautado pelo princípio da boa-fé objetiva e da cooperação (artigo 5º do Código de Processo Civil). Aceitar a tese de nulidade neste momento configuraria a chancela da chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pelo ordenamento jurídico, em que a parte tem ciência do vício ou contribui para ele, mas guarda a alegação para momento futuro, utilizando-a apenas após constatar que o julgamento do mérito lhe foi desfavorável.

Fica evidente que o recorrente tinha meios para conhecer a demanda por intermédio de sua esposa, citada no mesmo endereço empresarial de que se utilizavam. Logo, o preenchimento dos requisitos para a citação ficta foi regular, não havendo qualquer vício a macular a sentença proferida.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

No mérito, a controvérsia central concentra-se em três pontos: a legitimidade passiva do apelante, a possibilidade de sua condenação solidária e a extensão do dano material.

O apelante argumenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação por não ser sócio da empresa J.A. Madalon Comércio Varejista de Calçados (Italo Brasiliani) e por não ter assinado o contrato de prestação de serviços com o apelado. Acrescenta que não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica que justificasse a extensão da condenação aos seus bens particulares.

A relação estabelecida entre as partes tem natureza eminentemente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

O referido diploma legal adota a teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços (artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º).

A análise das provas documentais que instruem a inicial, notadamente as reproduções de conversas por aplicativo de mensagens, afasta a tese de que o apelante era um terceiro estranho à relação comercial e que teria prestado apenas "orientações superficiais".

As conversas demonstram de forma inequívoca que o apelante possuía poder de gestão, autonomia financeira e controle operacional sobre o serviço prestado.

Quando o autor se viu detido na Itália com risco de deportação e necessitou de uma passagem aérea de retorno imediata, foi o apelante quem atendeu à demanda, instruindo os passos do consumidor e respondendo, com uso de primeira pessoa, sobre os recursos financeiros e a estratégia jurídica a ser adotada junto aos advogados na Europa.

A responsabilização do recorrente não decorre da sua condição de cônjuge da titular da empresa nem exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A sua responsabilidade é direta e solidária porque ele atuou efetivamente como preposto e gestor de fato da atividade empresarial perante o consumidor.

Ao integrar a cadeia de fornecimento, assumindo a condução do serviço e as negociações em momento de crise, atrai para si o dever de responder pelos danos causados pelo inadimplemento contratual.

A conduta descrita nos autos revela falha gravíssima na prestação do serviço.

O autor pagou por uma assessoria migratória e foi submetido a abandono em território estrangeiro, privação de liberdade e ameaça de deportação em virtude da ausência de qualquer providência administrativa pelos prestadores de serviço. O nexo de causalidade entre a omissão dos fornecedores e os danos amargados pelo autor é evidente.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva do apelante e impor-lhe a condenação solidária.

Em caráter subsidiário, o apelante postula a redução do valor da condenação por danos materiais para R$ 13.608,00.

Alega que os depósitos efetuados na conta de titularidade de terceiro, bem como as despesas adicionais, não guardam relação comprovada com o contrato.

O dano material, na modalidade de danos emergentes, corresponde ao efetivo decréscimo patrimonial suportado pela vítima em decorrência do ato ilícito praticado.

A documentação acostada à inicial comprova que as transferências realizadas, incluindo aquela destinada a preposto da empresa na Itália e os gastos com passagens aéreas e transporte terrestre, foram decorrência direta das instruções repassadas pelos próprios responsáveis pelo serviço e pela necessidade premente de evadir-se da iminente deportação.

O contrato previa a obrigação de o autor manter recursos para sua subsistência durante o trâmite do processo na Itália. O repasse financeiro a funcionário da empresa, responsável por recepcionar e alocar os clientes no exterior, insere-se na dinâmica da prestação do serviço falho. Da mesma forma, a aquisição emergencial de bilhete aéreo para retorno ao Brasil foi imposição direta da autoridade policial italiana, motivada exclusivamente pela irregularidade migratória gerada pela inércia dos demandados.

A soma dos comprovantes apresentados na inicial atinge o valor de R$20.143,57.

A sentença de primeiro grau, ao fixar o montante em R$ 20.000,00, encontra-se devidamente amparada pelo acervo probatório e respeita os limites do pedido, não comportando a redução pretendida.

A condenação por danos morais fixada em R$ 10.000,00, por sua vez, não foi objeto de impugnação específica quanto ao seu valor nas razões recursais, revelando-se, de toda forma, adequada e proporcional à gravidade dos fatos enfrentados pelo consumidor.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo de proceder à majoração da verba honorária, tendo em vista que
o juízo de origem já fixou a verba no limite legal máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.